Tribunal: TJSP
Processo: 0006702-83.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006702-83.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCAS DE OLIVEIRA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006702-83.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50213
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006702-83.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0003506-02.2016.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por LUCAS DE OLIVEIRA LIMA contra a decisão de fls.
1/3, datada de 15.4.2020, da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, que, nos autos da Execução Penal no
0003506-02.2016.8.26.0041, reconheceu a falta grave praticada no
dia 1.7.2019, consistente em subversão da ordem e da disciplina,
declarando a perda de um terço dos dias remidos e a interrupção
do lapso para fins de progressão de regime.
Sustenta, em resumo, o agravante,
preliminarmente, nulidade da decisão por ofensa ao devido
processo legal, pois não foi concedida à Defensoria Pública

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006702-83.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
3
oportunidade de se manifestar nos autos sobre a suposta falta
grave. No mérito, alega insuficiência probatória, atipicidade da
conduta e desproporcionalidade da sanção aplicada. Busca a
absolvição ou a desclassificação para falta de natureza média.
Subsidiariamente, postula o afastamento ou, ao menos, a redução
da perda do tempo remido ao mínimo legal de um dia, bem como a
não interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Inicialmente, não há nulidade a ser
reconhecida, pois a Defensoria Pública teve ampla oportunidade de
se manifestar a respeito do procedimento disciplinar, tendo sido
devidamente intimada à fl. 322, porém, conforme se extrai da
certidão de fl. 323, quedou-se inerte.
No mérito, melhor sorte não assiste ao
agravante.
Segundo
o
relato
do
agente
penitenciário Juliano (fls. 168/170), no dia dos fatos, realizava
vistoria no Pavilhão Habitacional VIII e notou alguns rabiscos nas
chapas dos portões de acesso às celas 5 e 6; diante do que
determinou aos detentos daquele raio que o autor dos riscos de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006702-83.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
4
apresentasse. Nesta oportunidade, o preso Roger Augusto
Nascimento disse, em tom desrespeitoso: “Então, tio, não vai se
apresentar ninguém, que isso é opressão e não vamos mais aceitar
esse jeito de vocês trabalharem, aqui é o PCC”, e o sentenciado
Diego Alves dos Santos emendou: “Vocês funcionários são todos
vermes”. Neste momento, observou que os demais detentos
também estavam alterados, falando em alto tom, e, por isso,
solicitou que se acalmassem, sem, todavia, obter êxito. Em
seguida, o apenado Luiz Paulo Medrado gritou: “Aí seu funcionário,
não vai se apresentar ninguém, quem manda nessa cadeia é o
crime, eu falo em nome do Primeiro Comando da Capital” e vários
outros também passaram a proferir ofensas, xingamentos e
ameaças, dentre eles Caio Eduardo de Marchi, Cassio de Jesus
Duarte, Edgar Ferreira de Cristo, Tiago Souza Florentino, Luis
Felipe Batista, Anderson Orneles de Carvalho Oliveira e Leonardo
Mudeh Annunciato, utilizando palavras como: “seus vermes
malditos”, “filhos da puta”, “vocês são todos uns arrombados”. O
executado Anderson da Silva Carvalho também começou a gritar,
convocando os habitantes do Pavilhão VI a participarem do
movimento subversivo, dizendo que eles não deveriam se recolher
em suas celas e deveriam investir contra os funcionários. Diante
disso, os servidores se dirigiram ao Pavilhão VI, na tentativa de
realizar o recolhimento dos detentos antes que eles aderissem ao
tumulto, porém alguns deles já começaram a proferir ofensas e
ameaças, recusando-se a adentrar as celas, dentre os quais, os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006702-83.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
5
mais exaltados eram Cleipe Pimentel Guimarães, dizendo “aí seu
vermes, ninguém vai entrar pra tranca, é tudo nosso”, e Gabriel de
Jesus Costa, que afirmou ser um dos líderes do PCC naquele raio,
a quem os demais reclusos obedeciam. Os presos Euller Henrique
Meneguelo Nascimento e Marcos Jose da Silva gritavam aos
colegas do Pavilhão IV para não entraram em suas celas, enquanto
o agravante e Leonardo Francisco dos Santos incitavam os
habitantes do Raio V a praticarem a mesma conduta. Frente a
dimensão que o tumulto tomava, foi necessária ação do Grupo de
Intervenção Rápida GIR para que a ordem fosse restabelecida. E,
ainda, quando o GIR entrou na unidade prisional, o condenado
Bruno Araujo da Silva, que se encontrava recolhido no Pavilhão
Disciplinar, ofendeu e ameaçou a equipe: “seus vermes do caralho,
quem manda aqui é o crime, vocês vão todos se foder”.
Ao ser ouvido na Sala de Sindicâncias,
Lucas negou a prática de qualquer infração disciplinar (fls.
201/203).
Todavia, sua negativa não encontra
respaldo no conjunto probatório, pois os depoimentos dos
funcionários
Edilson
e
Reginaldo,
que
presenciaram
e
acompanharam a ocorrência, foram no mesmo sentido da versão
apresentada pelo colega Juliano (fls. 171/172 e 173/174).
E não se vislumbra, nos autos, qualquer
indício de que os agentes de segurança penitenciária tenham

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006702-83.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
6
mentido, imputando falsamente a prática de falta disciplinar grave a
uma pessoa que soubessem ser inocente.
Ademais, é público e notório que o
ambiente do presídio é tenso e que há bastante animosidade entre
agentes de segurança e presidiários. Nesse ambiente, não se pode
permitir a mínima atitude de desrespeito para com os funcionários,
sob pena de total desestabilização do sistema carcerário.
Frente a este quadro, não há como
acolher a pretensão absolutória, tampouco desclassificatória, pois a
conduta do sentenciado revela que ele teve a nítida intenção de
desrespeitar os agentes públicos e tumultuar a ordem e a disciplina
do estabelecimento penal, não se tratando, portanto, de mero
comportamento inconveniente.
No mais, a perda dos dias remidos em
seu grau máximo de um terço foi devidamente fundamentada na
gravidade da conduta do reeducando e nas circunstâncias fáticas
em que a falta foi praticada.
Por fim, uma das consequências da
prática de falta grave é a interrupção do prazo para fins de
progressão de regime. Aliás, sobre o tema, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 534, segundo a qual “a prática
de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão
de regime de cumprimento da de pena, o qual se reinicia a partir do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006702-83.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
7
cometimento dessa infração”.
Assim,
a
decisão
impugnada
não
comporta qualquer reparo.
Diante
do
exposto,
rejeitada
a
preliminar arguida, nega-se provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator